Tribunal: STF
Processo: RE 1363076
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOFOSBUVIR 400MG E LEDISPASVIR 90MG. FÁRMACOS DE AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPENSAÇÃO PELO ESTADO. PORTARIA MS Nº 1554/2013. TEMA 793 DO STF. PORTARIA QUE NÃO TEM CONDÃO DE DETERMINAR A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO PARTICULAR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ.



    1. Remessa necessária não conhecida, pois o custo do tratamento é inferior ao valor estabelecido no art. 496, §3º inciso II, do CPC.



    2. O fato de competir ao Ministério da Saúde a aquisição dos medicamentos postulados, que são repassados às Secretarias dos Estados para dispensação à população, não acarreta a formação de litisconsórcio passivo, tampouco autoriza a responsabilização somente da União.



    3. A responsabilidade pela dispensação é do Estado, motivo pelo qual havendo problemas no repasse do fármaco, compete ente público estadual adotar as medidas cabíveis, seja no âmbito administrativo, seja na esfera judicial, para regularizar o fornecimento.



    4. A inclusão da União não está ligada ao financiamento do fármaco. Todos os componentes que integram a política do SUS, em maior ou menor grau, são financiados direta ou indiretamente por todos os entes. O deslocamento da competência deve ocorrer quanto o fármaco ou tratamento postulado não for aprovado, já que a Lei 8.080/90, que regula as ações de saúde e disciplina do Sistema Único de Saúde, determina que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de medicamentos e tratamentos.



    5. Em suma, o deslocamento da competência só ocorre quando o medicamento não integra as listas do SUS, situação que não é a dos autos. Na espécie, o fármaco além de integrar a lista, possui o devido registro na ANVISA, afastando por completo a competência da Justiça Federal para julgamento da presente lide. 



    6. Nos termos do art. 27 da LINDB, pode o juiz determinar a compensação (não é obrigatório), a qual, por sua vez, de acordo com o Decreto 9.830/19, apenas foi regrada no âmbito administrativo. Assim, nos presentes autos, em que a União não compôs a lide, qualquer determinação para que haja o ressarcimento ou compensação ao Estado violará a ampla defesa e o contraditório. 7. A ausência de determinação de compensação não impede que o Estado através do meio próprio (judicial ou administrativo) busque eventual ressarcimento de valores. 8. A parte autora não está representada pela Defensoria Pública, tendo constituído advogado particular, conforme procuração anexada à inicial. Assim, descabida a aplicação da súmula nº 421 do STJ, sendo, pois, devido o arbitramento da verba honorária, dada a procedência dos pedidos. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (eDOC 16, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 196 a 200 do texto constitucional, sobretudo à interpretação dada a esses dispositivos pelo Supremo Tribunal Federal no tema 793 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, o Estado do Rio Grande do Sul sustenta que o acórdão recorrido manteve a sentença de primeira instância, determinando o fornecimento à parte autora, ora recorrida, das medicações SOFOSBUVIR 400mg e LEDIPASVIR 90mg, tratamentos que integram o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é de competência do Ministério da Saúde.



    Portanto, aduz que, quanto ao fornecimento da medicação requerida, aplica-se a tese fixada no julgamento do tema 793 do STF, de modo que o direcionamento do custeio ou ressarcimento do tratamento já alcançado deve ser suportado pela União. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Porém, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Na hipótese dos autos, o recorrente alega que compete à União custear o fornecimento de medicamentos para tratamento de hepatite viral crônica C, razão pela qual o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal para processamento e julgamento. 



    O Tribunal, contudo, indeferiu o pleito do Estado com a seguinte fundamentação: 



    “Em que pese a aquisição centralizada dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica seja realizada pelo Ministério da Saúde, a dispensação à população é realizada pelos Estados.



    Dessa forma, o fato de competir ao Ministério da Saúde a aquisição dos medicamentos postulados, que, por sua vez, são repassados às Secretarias dos Estados para dispensação à população, não autoriza a formação de litisconsórcio passivo, tampouco acarreta a responsabilização apenas da União. Havendo problemas no repasse do medicamento, compete ao Estado adotar as medidas cabíveis, seja no âmbito administrativo, seja na esfera judicial.



    Outrossim, após o voto lançado pelo Em. Ministro Edson Fachin, redator dos embargos de declaração opostos no RE 855.178, Tema nº 793/STF, mudando posicionamento anterior, tenho que, em se tratando de fármaco não integrante das listas do SUS, de fato, é necessária a inclusão no polo passivo da União.



    Isso porque, segundo estabelecido no art. 19-Q, da Lei 8.080/90 “A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS”. Nesse caso, não competindo aos Estados e Município a inclusão, por certo que não podem ser obrigados, isoladamente, a custear tratamento sem que tenha mínima orientação técnica do Ministério da Saúde.



    Ocorre que a hipótese dos autos trata de situação diversa. O CONITEC aprovou a incorporação de Ledipasvir associado a sofosbuvir para o tratamento de pacientes adultos com hepatite C crônica infectados por vírus de genótipo 1 (justamente a hipótese dos autos), conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (Portaria nº 12 de 13/03/2018). “ (eDOC 16, p. 8)



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal não adequou o julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, conforme exige o art. 1.030, inciso II, do CPC, na medida em que inobservou a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ação judicial em que se pleiteia medicamento cuja responsabilidade financeira compete ao Ministério da Saúde. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar a remessa do feito à Justiça Federal.



    Por fim, considerando que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamentos prescritos por médico assistente, preservo os efeitos da sentença e do acórdão proferido pelas instâncias de origem, até ulterior decisão do Juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente